Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-75.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001267-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA - CPF: 054.432.981-35 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 3ª Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – PANDEMIA DO COVID-19 QUE PODE TER ACARRETADO CERTA DEMORA NOS TRÂMITES PROCESSUAIS – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR ADVOGADOS DISTINTOS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ -
2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -
SUBIDA QUANTIDADE

DE
COCAÍNA
APREENDIDA –
FUNDADO

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
, INFERIDO DOS REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES DO INCREPADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios.

2.

Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade social do sujeito que, além do processo pertinente à prisão ora vergastada, ostenta outras anotações criminais em seu desfavor.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. DANIEL ERMELINDO NERI

DR. FABIANO DALLOCA DE PAULA

PACIENTE:

WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que
decretou e mantém, por tempo dito exacerbado, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.º 1001417-10.2020.811.0059 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Após contextualizarem os fatos pertinentes à presente impetração, os firmatários do remédio heroico sustentam a alardeada coação ilegal nas teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta
, porquanto o recolhimento do acusado ao cárcere
já perdura desde
11/06/2020
,
sem que haja previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.º 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Demais disso, invocam o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva e apontam a
inidoneidade da fundamentação
lançada no
decreto segregatício
, porquanto afirmam que está lastreada na gravidade abstrata dos crimes e em mera repetição da
“letra fria da lei”
, bem assim, a
ausência do
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
,
na medida em que se trata o paciente de indivíduo com condições pessoais abonatórias, nada existindo de concreto a
revelar sua periculosidade social ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo;
acrescentando, nesse diapasão, que o registro criminal anterior apontado pelo magistrado singular como indicativo da habitualidade delitiva diz respeito à ação penal julgada improcedente; a indicar a
desproporcionalidade
da prisão ora experimentada e a
viabilidade de substituí-la por restrições menos severas (art. 319, CPP).

Forte em tais argumentos, pugnam pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de revogar sua prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, aplicando-se, caso necessário, medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP). E,
no mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de dignidade constitucional.

Instruem a petição inicial com os documentos digitais acostados aos autos do ID 74179975 ao ID 74179978.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1020105-03.2020.811.0000.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 74507496), o que restou devidamente cumprido com a juntada da documentação eletrônica disponível no ID 74869465 e ss.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 75512983) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 82123998 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 83364465, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado, Dr. Fabiano Dalloca de Paula (OAB/MT 20.075/O)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no item
c
da exordial.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que no dia
10/06/2020
, por volta das 22h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelas ruas do município de Confresa/MT quando, nas imediações da Avenida Industrial, avistou um casal trafegando em uma motocicleta em atitude considerada suspeita.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor do ciclomotor demonstrou bastante nervosismo e, de inopino, empreendeu fuga. À vista disso, os agentes de segurança pública solicitaram apoio de outra guarnição e iniciaram uma perseguição pelas ruas da cidade, até que nas proximidades do estabelecimento comercial “Espeto Ponta da Picanha”, conseguiram realizar a abordagem do casal.

Embora o suspeito tenha tentado resistir à prisão - inclusive, arremessando seu aparelho celular ao chão, no intuito de danificá-lo - durante o procedimento padrão de revista pessoal, os milicianos lograram em apreender a quantia de
R$7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em notas trocadas
e
17 (dezessete) porções de substância entorpecente análoga à COCAÍNA
as quais estavam acondicionadas nos bolsos do sujeito. Em continuidade às buscas, os agentes policiais deslocaram até a residência de
Wagner
, e após terem a entrada no imóvel franqueada por ele, lograram em encontrar diversos cadernos contendo anotações referentes à mercantilização de narcóticos.

Diante de tais fatos,
Wagner Weslei de Araújo Padilha
e
Amanda Teixeira de Araújo

foram conduzidos presos, estando o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então; o que, na intelecção dos causídicos, configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito tal escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Dos alardeados excesso de prazo na prisão preventiva e inobservância ao prazo nonagesimal do art. 316 do CPP
.

Logo de início, ressalto que
não
encontro motivos para acolher as pretensões defensivas que buscam desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente à conta do alardeado excesso de prazo na custódia e da suposta omissão do juízo singular em reavaliar a imprescindibilidade desta nos termos do art. 316 do CPP. Explico.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
11/06/2020
o favorecido nessa ordem e
Amanda Teixeira de Araújo
foram presos em flagrante delito, porquanto supostamente envolvidos nos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico e, no dia
12/06/2020
, por ocasião da homologação do auto flagrancial,
Wagner Weslei de Araújo Padilha

teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, ao passo que
Amanda
foi agraciada com a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de restrições não prisionais.

Em
25/06/2020
, a defesa do ora paciente formulou pedido de revogação da custódia cautelar em primeiro grau, alegando que o increpado e a co-investigada partilham dos mesmos predicados pessoais abonatórios e, se estes justificaram a soltura de
Amanda
, deveriam se prestar, também, à soltura de
Wagner Weslei
; sendo tal pleito devidamente analisado e
indeferido
pela d. autoridade inquinada de coatora em decisão exarada no dia
26/06/2020
.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
17/07/2020
, o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face do beneficiário deste
writ
e de sua comparsa
Amanda Teixeira de Araújo
, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, tudo na forma do art. 69, do CP
; ao que se sucedeu a determinação de notificação dos acusados para apresentarem suas defesas preliminares, o que foi efetivamente cumprido na data de
23/07/2020
pelo ora paciente
Wagner
e no dia
12/08/2020
pela co-denunciada
Amanda
.

Na sequência, no dia
24/09/2020
a defesa do favorecido nessa ordem impetrou perante este eg. Sodalício o
Habeas Corpus
n.º 1020105-03.2020.811.0000, suscitando a ocorrência de
excesso de prazo
na constrição cautelar imposta ao increpado. A tutela de urgência foi analisada e indeferida no dia
30/09/2020
e, após ser submetido à julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal na sessão ordinária do dia
11/11/2020
, o
writ
restou
denegado
, por unanimidade.

A ação penal prosseguiu com sua regular tramitação e no dia
10/12/2020
a
exordial acusatória foi devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau. Sucede que os advogados constituídos pela codenunciada
Amanda
renunciaram ao mandato e, por isso, antes da designação de audiência de instrução e julgamento, foi determinada a intimação da corré para que constituísse novo patrono ou informasse a necessidade de constituição de defensor dativo – o que foi cumprido no dia
16/12/2020
, com a juntada de instrumento procuratório constituindo a Dra. Ellen Márcia Galvão Itacaramby (OAB/MT 16.989/O), como nova defensora de
Amanda
.

No dia
05/04/2021
os autos foram remetidos ao Gabinete da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT onde,
atualmente, aguardam conclusos a designação de audiência de instrução e julgamento.

Nessa esteira, os subscritores do
writ
sustentam que a demora na designação da audiência de instrução e julgamento, bem como a desídia do magistrado em reapreciar a indispensabilidade da custódia cautelar imposta ao increpado, para
além de ensejar a configuração de excesso de prazo, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da presente ordem liberatória
.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelos nobres causídicos no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como se sabe, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”
(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
11/06/2020
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime se considerado que o feito tramita há pouco mais

de 09 (nove) meses e
não se constata, de plano, a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Diante deste cenário, concluo que as peculiaridades da hipótese concreta justificam certo alongamento nos trâmites processuais do feito correlato que, além de sofrer as conseqüências das medidas preventivas à propagação do novo coronavírus (Covid-19),
trata-se de processo-crime deveras complexo que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, com pluralidade de réus cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos
; de maneira que, o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial transcorrido até então não me parece de todo desarrazoado, tampouco ofensivo à razoável duração do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para revogar a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem, pois, até o momento, não restou caracterizado
o constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
inexiste desídia da acusação ou do d. magistrado singular na condução do feito
, o qual vem tramitando regularmente, com as tomadas de medidas cabíveis e necessárias,
justificando-se certo atraso na instrução criminal nas peculiaridades do caso concreto
– notadamente na pandemia do novo coronavírus, situação de força maior que acarretou a tomada de medidas drásticas de isolamento e distanciamento

social, como o fechamento do comércio, de escolas e das instalações do Poder Judiciário, que suspendeu

o expediente presencial, prazos e atos processuais não urgentes por mais de 05 (cinco) meses no ano de 2020.

Desta feita, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Por fim, quanto à alegação referente à suposta ilegalidade da cautelar extremada decorrente do alardeado descumprimento da exigência de reavaliação periódica à que alude o art. 316, parágrafo único, do CPP; friso que,

o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que referido lapso temporal
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Logo, a mera alegação de que a d. autoridade inquinada de coatora não estaria cumprindo a determinação do art. 316, p. único do CPP, isoladamente considerada,
não é suficiente para ensejar a automática concessão da liberdade ao increpado
, a teor da jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, na contramão do que alegam os subscritores deste remédio heroico, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do paciente, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

2.

Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação ao narcotráfico
] são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
superam 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que restou evidenciado pelos elementos cognitivos contidos no caderno investigativo e consubstanciam-se, em especial, no boletim de ocorrência (ID 74179976, p. 02-05), termo de exibição e apreensão (ID 74179976, p. 11-12), laudo de constatação de entorpecente (ID 74179976, p. 41-46) e nos depoimentos colhidos na repartição policial; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para decretação e manutenção da medida extremada.

A propósito, não é despiciendo que diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação constitucional.

É nesse sentido o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz
a quo
concluiu pela imprescindibilidade de decretar e manter a prisão processual para
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta das condutas
perpetradas pelo paciente, aferida a partir da
subida quantidade
e da
natureza altamente nociva

da substância entorpecente apreendida em seu poder [
COCAÍNA
]; argumento este que, a propósito, segue a linha intelectiva firmada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (500G DE COCAÍNA). GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão provisória foi concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois foi ressaltada a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendida, aproximadamente 500g de cocaína. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 585393 SC 2020/0127699-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

“
É válido o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, cifrada na na quantidade de entorpecentes apreendidos e da eventual natureza deletéria. Precedentes do STJ.”
(STJ - HC: 468099 SP 2018/0231397-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para
evitar a recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente responde a outros procedimentos criminais.

E, deveras, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

a)

Ação Penal n.º 0008866-55.2019.811.0064 (PJe)
, em trâmite perante a
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, em que denunciado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 121, §2º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
;

b)

Inquérito Policial n.º 3323-08.2018.811.0064 (cód. 670902)
, em trâmite perante a
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, em que investigado por violação à norma penal incriminadora do
art. 180,
caput,
do Código Penal
.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...]
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
”
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de conseqüência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas,
a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise
;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021